Tribunal: TJDFT
Processo: 0741580-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABUSO DE DIREITO OU MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, § 3o, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.203,73, que havia sido objeto de penhora via SISBAJUD em conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. O juízo singular determinou o desbloqueio por entender que o valor se enquadrava na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, por ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A exequente agravante busca a reforma da decisão, pleiteando a manutenção da penhora, sob a alegação de relativização da impenhorabilidade e ausência de comprovação de que o valor bloqueado comprometesse a subsistência da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, do art. 833, X, do CPC, pode ser mitigada em sede de cumprimento de sentença, (i) ante a verificação de indícios de abuso de direito ou má-fé por parte da executada ao priorizar a guarda de valores em detrimento do pagamento da dívida; e (ii) considerando a ausência de comprovação, por parte da devedora, de que a constrição dos valores tornados indisponíveis compromete seu mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico pátrio estabelece a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme o art. 789 do CPC, e prevê que a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797, do referido Diploma Processual Civil.
4. A jurisprudência consolidada do col. STJ e desta eg. Corte admite a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e de depósitos em caderneta de poupança, previstas no art. 833, IV e X, do CPC, para tornar o processo de execução mais efetivo, desde que resguardado o valor suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. O entendimento de que se deve autorizar a penhora de valores na conta poupança se coaduna com a relativização da penhora de salário, evitando o contrassenso de privilegiar o executado que se recusa a pagar a dívida, mas opta por guardar dinheiro.
6. Configura abuso de direito e má-fé o fato de a executada priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança em detrimento da satisfação de um crédito executivo que se arrasta no tempo, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade.
7. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou essenciais à manutenção da sua dignidade e de seus dependentes, conforme o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Não tendo a agravada se desincumbido desse ônus, a penhora deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, do art. 833, X, do CPC, pode ser mitigada quando configurado o abuso de direito, a má-fé ou a fraude por parte do devedor, que prioriza a reserva de capital em detrimento da satisfação de dívida executiva reconhecida.” “2. Em sede de cumprimento de sentença, a manutenção da penhora de valores constritos via SISBAJUD exige que o executado comprove, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que a constrição compromete seu mínimo existencial ou que as quantias são legalmente impenhoráveis.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 797; 833, IV e X, e § 2o; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022; TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023; TJDFT, Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023; TJDFT, Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.